Tribunal: TJSP
Processo: 0004779-17.2009.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
*RECURSO ESPECIAL – Interposição pela parte autora com o propósito, dentre outras teses, o de afastar a capitalização mensal dos juros incidentes em contrato rotativo de conta-corrente - Devolução à Turma Julgadora pelo Superior Tribunal de Justiça para eventual juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do C.P.C., em face do decidido no TEMA 246 do S.T.J. – CAPITALIZAÇÃO DOS

Ementa:
*RECURSO ESPECIAL – Interposição pela parte autora com o propósito, dentre outras teses, o de afastar a capitalização mensal dos juros incidentes em contrato rotativo de conta-corrente - Devolução à Turma Julgadora pelo Superior Tribunal de Justiça para eventual juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do C.P.C., em face do decidido no TEMA 246 do S.T.J. – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – Crédito rotativo em conta-corrente formalizado antes da edição da MP 1.963-17/2000, com prazo inicial de 3 meses, renovável automaticamente e sucessivamente pelo mesmo período – Cláusula pactuada que autoriza o lançamentos dos juros sobre o saldo devedor médio do período apurado, segundo das taxas pactuadas ou aquelas informadas ao correntista por meios próprios ou ao seu pedido a qualquer tempo - Situação em que a jurisprudência passou a admitir a capitalização com periodicidade mensal a partir de 31/03/2000, desde que pactuada (Súmula 531 e TEMA 0246, do S.T.J.) – Hipótese, no caso em testilha, que a capitalização dos juros, a despeito da imputação ao pagamento prevista no artigo 354 do Código Civil, deve ser expurgada dos lançamentos até 31/03/2000, e a partir dessa data é admitida - Decisão colegiada anterior retratada nesses termos, na forma do artigo atual 1.040, inciso II, do C.P.C. – Apelação parcialmente provida, com mais extensão, em juízo de reexame.*